Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA PERICIAL. QUESITOS. GEORREFERENCIAMENTO. NECESSÁRIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ordenamento processual estabelece que o juiz pode indeferir quesitos impertinentes (art. 470, I, do CPC[1]). Contudo a análise da necessidade da perícia e também da relevância e pertinência cabe exclusivamente ao magistrado, porquanto a prova lhe é dirigida.
2. Considerando se tratar de ação reivindicatória e a necessidade de individualização e caracterização dos limites da área objeto da reivindicatória em eventual confronto com o título dominial do autor, a realização do georreferenciamento se mostra pertinente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.